Tribunal: TJDFT
Processo: 0735093-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735093-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema 1.169 STJ. A parte se insurge contra a seguinte decisão: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.’ (...) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” Em suas razões, sustenta que o Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto, pois o referido tema trata da necessidade de liquidação prévia em casos de sentença condenatória genérica, situação que não se verifica na presente execução. Alega que o título judicial coletivo já apresenta todas as questões devidamente individualizadas e claras, não podendo ser caracterizado como genérico. Sustenta que o direito pleiteado é divisível e prescinde de prévia liquidação, por se tratar de liquidação simples, feita por mero cálculo aritmético. Pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se se o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva se justifica à luz do Tema 1.169 do STJ, considerando-se a alegada liquidez do título executivo judicial. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF, em substituição processual dos seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado em obrigação de fazer, consistindo na implementação do reajuste no vencimento básico dos substituídos relativo à terceira parcela prevista na Lei Distrital 5.105/2013, bem como condenado em obrigação de pagar quantia certa de eventuais diferenças calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015, acrescidos de juros de mora de acordo com a TR, desde a data da citação, correção monetária segundo o IPCA-E, desde 1o/09/2015. Eis o dispositivo do voto do Relator: "Feitas essas considerações conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015. Redistribuo os ônus da sucumbência e condeno o Distrito Federal a arcar com as despesas do processo e dos honorários de advogado, majorados para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC." O juízo processante determinou o sobrestamento do feito com fundamento na decisão proferida no REsp repetitivo 1.978.629/RJ, Tema 1.169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos." A recorrente demonstra a alegada distinção para justificar o prosseguimento do feito. O Tema 1.169 não se aplica ao caso, pois a sentença exequenda não é genérica. O título definiu qual é o objeto, o período devido, o parâmetro de atualização da dívida e os titulares dos créditos, o que demonstra a liquidez do título. Assim, em conformidade ao artigo 509 § 2o, CPC, a apuração do débito pode ser feita por meros cálculos aritméticos a cargo das partes, tornando desnecessária a prévia liquidação do julgado seja por arbitramento ou pelo procedimento comum. Ademais, o pedido de cumprimento de sentença foi instruído com as Fichas Financeiras emitidas pelo DF e com a planilha contendo o cálculo do débito. Tais elementos corroboram a liquidez do título executivo judicial, o que afasta, como corolário, a aplicação do sobrestamento determinado no Tema no 1.169/STJ. Nesse sentido, firme o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA No 0032335-90.2016.8.07.0018. SAE/DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO No1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA LÍQUIDA. DISTINGUISHING. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão submetida a julgamento no Tema no 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”. 2. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, há que ser feito o distinguishing, não se amoldando o caso ao Tema no1.169/STJ. 3. Nos termos do art. 509, §2o, do CPC/15, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2030489, 0724555-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) A uma análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que o título executivo contém os parâmetros necessários à individualização dos valores e à apuração do débito por simples cálculo aritmético, configurando hipótese de distinguishing em relação ao Tema 1.169/STJ. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave decorrente da paralisação indevida da marcha processual. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j